Tribunal: TCU
Processo: 040.419/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 444/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 17), ao representante e ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.419/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: L.A. Viagens e Turismo Ltda. (04.613.668/0001-65). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus por intermédio dos respectivos órgãos de controle interno, consoante orientação contida no Memorando-Circular Segecex 16/2013, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 37/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação de licitante com base no item 4.1.2 do edital do pregão eletrônico 37/2019, embora os efeitos das penalidades vigentes no Sicaf, aplicadas com base no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, e no art. 7o da Lei 10.520/2002, restrinjam-se, respectivamente, ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e ao estado do Tocantins, e não produzam efeitos no âmbito de licitação promovida pelo Centro de Intendência da Marinha em Manaus, consoante os Acórdão 1003/2015-TCU-Plenário (Relator Benjamin Zymler), 3243/2012-TCU-Plenário (Relator Ubiratan Aguiar), 504/2015-TCU-Plenário (Relator Weder de Oliveira), 266/2019-TCU-Plenário (Relator Aroldo Cedraz), 2081/2014-TCU-Plenário (Relator Augusto Sherman), 269/2019-TCU-Plenário (Relator Bruno Dantas) e 819/2017-TCU-Plenário (Relator André de Carvalho).